Tribunal: TJPA
Processo: 0000364-34.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000364-34.2021.8.14.0401

APELANTE: PAULO MARVIN SANTOS DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I C/C ARTIGO 71 DO CP (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO EM CONTINUIDADE DELITIVA). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS E HARMÔNICAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Paulo Marvin Santos Dias
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inc. II e §2º-A, inciso I c/c art. 71, todos do CP, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime (Num. 5541574 - Págs. 1 a 8).

Nas razões recursais (Num. 7028884 - Págs. 1 a 7), a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria, com redução da pena ao mínimo legal.

As contrarrazões (Num. 7074141 - Págs. 1 a 7) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(Num. 7240354 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02
– DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5541574 - Págs. 2 a 5):

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão dos bens subtraídos das vítimas que encontrados em poder do réu, bem como o Auto de Entrega (ID. 2288877 - pág. 23-24, 11 e 14 – bens apreendidos: quatro aparelhos celulares, um simulacro de pistola, 1 chave de moto e uma pistola 940 com carregador contendo duas munições). Já a autoria do roubo imputado ao acusado também ficou bem definida pelas provas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Em audiência, a vítima Denner narrou o que segue: eu estava no ponto comercial, quando, por volta das 11 h, parou um carro Ford KA vermelho na frente da loja e saíram três rapazes de máscara, apontando uma arma e pedindo para eu entregar tudo; fiquei assustado, paralisado e eles me jogaram no chão exigindo os valores; disse que a renda estava na gaveta e um deles foi lá pegar os valores; o outro colocou a mão no meu bolso e retirou meu celular; também levaram meus óculos de grau; no momento, eu estava sozinho no ponto comercial; acredito que ficou um indivíduo no carro esperando para fugir; vi arma de fogo que foi apontada para a minha nuca; não sofri outros tipos de agressão; soube da prisão do acusado através de um noticiário na TV e reconheci o carro envolvido no acidente como sendo o mesmo em que estavam os assaltantes; fui para a Seccional do Guamá e relatei os fatos; lá, recuperei meu aparelho celular, mas não os outros pertences; não tive contato com os criminosos na delegacia; dos assaltantes, recordo melhor do que estava com a arma, ele era moreno e magro; na delegacia, tive contato com uma das vítimas, que era um senhor de idade.

A outra vítima, Luiz, relatou o seguinte em juízo: eu estava em frente ao meu comércio, avistei o carro dos acusados dando ré e parando na minha direção; desceram e já foram me batendo e levaram meu celular; consegui anotar a placa do carro e passamos para a polícia, que conseguiu localizar os assaltantes no bairro do Guamá; no momento do crime, duas pessoas desceram do veículo e me agrediram, sendo que um deles estava armado e outro me ameaçava de morte; a arma que usavam era uma de calibre 38; fui agredido com socos e chutes principalmente na região do rosto; não reagi em nenhum momento; os dois elementos que me assaltaram estavam sem máscara; não sei informar se o réu Paulo estava entre os que desceram e me agrediram, pois perdi meus óculos no momento das agressões e meus olhos ficaram lesionados; dos dois que me agrediram, um era bem magro, enquanto o outro, que tinha a arma, era bem moreno; ainda hoje, sinto problemas no olho esquerdo.

Em juízo, a testemunha Yuri, policial militar, respondeu que: estávamos em ronda quando o CIOP passou para as viaturas que havia um carro que estava cometendo assaltos; quando descemos a ponte, avistamos o carro mencionado nas informações e solicitamos que parassem; nesse momento, houve um disparo vindo do carro em questão e nós revidamos com um disparo somente; os suspeitos não pararam; passamos a acompanhar o veículo; houve mais disparos; em um determinado ponto, o veículo invadiu uma estrutura de madeira e atropelou várias pessoas que lá estavam; prestamos socorro aos cidadãos atingidos pelo carro e também ao acusado baleado; eu e outra policial saímos correndo atrás dos outros indivíduos que fugiram em direção ao rio e houve troca de tiros novamente; com o acusado, foram encontrados quatro celulares, um simulacro e uma pistola; o réu confessou que um dos indivíduos levou um revólver calibre 38; a imprensa chegou ao local e cobriu o crime; muitas vítimas foram até a delegacia para relatar os crimes que sofreram, mas não me recordo a quantidade de vítimas; uma delas falou comigo, era um idoso, que estava lesionado na cabeça e alegou que os criminosos agiram com muita violência; a troca de tiros ocorreu bem antes da colisão do carro.

Em audiência, a testemunha Marcos, policial militar, disse que: estávamos em patrulhamento quando foi repassado via CIOP que um veículo vermelho estava praticando vários assaltos e que estava se dirigindo para o bairro do Guamá; localizamos o veículo na ponte e pedimos para pararem; atiraram contra a gente e nós revidamos; na Barão, nos deparamos com pessoas atropeladas pelo veículo em fuga, que entrou em um estabelecimento comercial; o acusado estava no chão, pois tinha sido alvejado na perna; outros três suspeitos haviam fugido em direção ao canal; o cabo Mafra e a soldado Cláudia foram atrás dos que correram e houve outra troca de tiros, mas conseguiram fugir; os objetos das vítimas foram recuperados; houve uma vítima, um senhor que ficou muito lesionado, que foi até a delegacia; o réu tentou correr para fugir, mas não conseguiu por causa do ferimento; o réu alegou que foi obrigado a participar do crime porque devia a uma facção criminosa; o réu alegou que era Júnior Piloto quem conduzia o veículo.

A testemunha Claudia, policial militar, narrou em audiência o seguinte: houve um chamado via CIOP de que estavam ocorrendo assaltos por indivíduos em um carro vermelho; nossa viatura avistou o carro e fizemos o acompanhamento; na fuga, o carro dos suspeitos bateu em um canteiro de obras e atropelou algumas pessoas; eu corri atrás dos suspeitos que fugiram correndo; o réu ficou no chão porque foi atingido na perna; não conseguimos alcançar aqueles que saíram correndo e houve trocas de tiros nesse momento; os objetos apreendidos foram encontrados dentro do carro; tive contato com dois ofendidos dos crimes; um deles era um senhor que aparentava ter quase sessenta anos, ele alegou que os criminosos foram muito agressivos; o réu confessou que estava nesse assalto com outras três pessoas; o réu alegou ainda que estava devendo a outros criminosos e tinha que pagar de alguma forma, por isso participou dos assaltos; as quatro pessoas atropeladas ficaram bastante feridas; soube que uma delas morreu em decorrência dos ferimentos.

A última testemunha ouvida em audiência, Raniele, disse que: sou técnica em segurança do trabalho e estava trabalhando na fiscalização da obra na calçada quando aconteceu o atropelamento; somente eu não fui atingida pelo carro; os funcionários estavam fazendo o serviço de pavimentação, quando, por volta das 11h40, próximo do horário do intervalo do almoço, avistei um carro vermelho em alta velocidade se aproximando e uma viatura vindo mais ao longe; um dos encarregados falou para eu sair e logo em seguida o carro invadiu o local e atingiu os funcionários, e somente parou quando atingiu um bar; no momento, havia muita gente na rua, e vi muitas pessoas correndo, por isso não identifiquei quem estava dentro do carro ou não; me recordo do réu deitado no chão ao lado da porta do motorista do veículo; não vi o momento em que o motorista saiu do carro, por isso não posso afirmar que era o réu que conduzia o veículo; os quatro trabalhadores atropelados ficaram gravemente feridos e três ainda não retornaram ao trabalho por motivos de saúde; não houve óbito; acredito que eles não têm condições de identificar as pessoas que estavam no veículo, porque apenas um deles viu o carro se aproximar; não sei informar se houve tiroteio porque estavam soltando fogos de artifício no dia em questão.

No interrogatório judicial, o réu alegou o seguinte: participei dos crimes e minha função foi a de dirigir o veículo para os indivíduos conhecidos como Junior, Paulinho e “MC”; eu estava devendo dinheiro a Paulinho, que me mandou uma mensagem na véspera para pagar a quantia que eu devia para ele, caso contrário eu iria ser “decretado” pelo Comando Vermelho; fiquei com medo e aceitei o serviço; desde o início, minha participação foi a de dirigir o veículo; os alvos dos crimes eram aleatórios, quem escolhia era Paulinho, que ia ao meu lado no banco do carona; Paulinho desceu com a arma junto com o “MC” e assaltaram o senhor que foi agredido; mais adiante me mandaram parar para assaltar o outro rapaz; Paulinho mora no Abrigo e me disseram para ir até lá após os crimes; ao chegar numa ponte, a viatura da Rotan nos avistou e já chegaram atirando na gente; fiquei com medo e fugi; um dos tiros atravessou a lataria do carro e atingiu meu fêmur; fiquei sem controlar a perna, que ficou pressionando o pedal do acelerador e por isso perdi o controle do carro; somente eu fui preso, os demais fugiram; fiquei deitado no chão até a viatura da Rotan chegar; os policiais me revistaram, mas não encontraram nada comigo; os pertences das vítimas foram achados dentro do carro; não iria receber nada do roubo, somente iria pagar a dívida; eu devia em torno de R$ 1.500,00; respondo por outro crime de roubo, mas não o cometi; ainda tenho dificuldades para andar, preciso de apoio e de muleta; conheci pessoas que já foram assassinadas pelo tribunal do crime; se não fosse o medo, eu não teria participado do crime; minha participação nos crimes foi somente dirigir, não pratiquei nenhum ato de violência contra as vítimas.

Diante dos depoimentos colhidos, restou plenamente demonstrada a autoria delitiva imputada ao acusado. Os ofendidos descreveram de forma coerente toda a execução dos roubos à mão armada perpetrados pelo denunciado e seus cúmplices. As testemunhas narraram, de modo simétrico, as circunstâncias em que o réu foi capturado, tendo sido apreendidos no carro utilizado pelos criminosos os pertences subtraídos da vítima e uma arma de fogo. As declarações das vítimas ouvidas em juízo estão em perfeita harmonia com os fatos relatados pelas testemunhas, sendo que todas essas informações foram corroboradas pelo auto de apreensão e de apresentação dos bens encontrados em poder do denunciado. Houve, ainda, a confissão parcial e qualificada do acusado, que confirmou sua participação nos crimes na condição de motorista do carro utilizado na execução dos roubos. Nesse sentido, as palavras coesas e convergentes das vítimas e das testemunhas ganham especial valor probatório e, portanto, autorizam o decreto condenatório.

Sobre o momento em que há a consumação do crime de roubo, importante destacar a Súmula 582 do STJ:

(...)

Dessa forma, contata-se que os roubos perpetrados pelo denunciado e seus comparsas foram consumados, pois das vítimas subtraíram telefones celulares e valores, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e violência, e fugiram levando os bens, porém somente o réu acabou, logo depois, capturado, sendo então recuperados os celulares roubados e apreendida uma arma de fogo. Para a consumação do referido ilícito, basta a inversão da posse do bem em favor dos assaltantes, não sendo necessária posse mansa e pacífica.

As provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa são correlatas a todos os elementos informativos produzidos na esfera inquisitorial e, desse modo, bem evidenciaram o roubo cometido pelo denunciado e seus três parceiros, em coautoria, mediante utilização de arma de fogo. Na empreitada delituosa, o acusado e seus três cúmplices se auxiliaram materialmente, um aderiu à vontade criminosa dos outros, agiram dolosamente, dividiram e compartilharam tarefas, havia entre eles unidade de desígnios, de modo que a participação do quarteto foi de suma importância para a consumação do roubo. A conduta ativa do réu na execução do delito foi determinante para a produção do resultado criminoso (ele conduzia o veículo para surpreender as vítimas na via pública, possibilitar a ação delinquente de seus parceiros e garantir a impunidade da súcia com a rápida fuga do local dos delitos, sendo ele também responsável direto pela colisão do veículo que causou o atropelamento de várias pessoas), ele tinha domínio do fato, não havendo que se falar em participação de menor relevância. O denunciado é coautor do crime de roubo, uma vez que, em conluio, praticou com outras três pessoas não identificadas atos executórios determinantes para a consumação de crimes. Presente, dessa forma, liame psicológico entre ele e seu bando para o desiderato criminoso. Sem a confluência de vontades e condutas, e união de esforços entre o acusado e seus três comparsas, os roubos majorados (pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo) não teriam sido praticados. Nesse sentido, não há como o denunciado ser beneficiado pela causa de diminuição de pena relacionada à participação de menor importância. Diante do concurso de pessoas, pode ser aplicada a causa de aumento de pena estabelecida no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, caso essa particularidade não seja valorada logo na primeira fase da dosimetria penal.

Em juízo, as vítimas narraram com precisão que um dos criminosos, durante o assalto, ostentou arma de fogo como forma de ameaça e coação, a fim de conseguir a subtração dos bens almejados. Além disso, uma arma utilizada no crime foi apreendida no carro utilizado pelo réu, mas não houve juntada de laudo pericial do artefato.

Contudo, as demais provas colhidas em juízo confirmam a ativa utilização de arma de fogo nos delitos. Tantos as vítimas, que informaram o uso ostensivo de arma para exercer ameaça, como o fato de ter havido troca de tiros entre réu e seus comparsas com a polícia, são elementos suficientes para comprovar que houve arma de fogo utilizada nos crimes. Importante ressaltar que o próprio réu confessou o uso do equipamento. Nesse passo, está claramente caracterizado o uso ostensivo e intimidante de arma de fogo no roubo, situação que atrai a causa de aumento de pena descrita no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal. A ausência de juntada do laudo pericial não impede o aumento de pena, conforme jurisprudência pacífica do STJ:

(...)

Nos memoriais, a defesa argumentou que, no caso, incide a excludente de culpabilidade decorrente da coação moral irresistível ou, ao menos, a atenuante da coação moral resistível, uma vez que o réu foi obrigado, por outras pessoas, a participar da empreitada criminosa, pois ele tinha dívidas com facção criminosa. Essa alegação defensiva não encontra salvaguarda em nenhum elemento idôneo de convicção. A mera palavra do acusado, isolada de um mínimo substrato probatório ou indiciário, não é suficiente para atrair a excludente de ilicitude ou a aplicação de circunstância atenuante. Sobre o assunto, há jurisprudência:

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante pela análise coerente e harmônica das provas, sobretudo pelas:

a)

colhidas no IPL (auto de exibição de exibição e apreensão – no qual constam os bens subtraídos das vítimas, encontrados em poder do réu; a arma e o simulacro utilizados no delito (Num. 5541462 - Pág. 23);

b)

corroborada pelos relatos judiciais das vítimas - as quais narraram as circunstâncias do assalto (praticado por pelo menos três pessoas e com uso de arma de fogo) e o emprego de excessiva violência, contra um delas -;

c)

depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado (Srs. Yuri Mafra, Marcos da Silva e Cláudia Feitosa) – e narraram a perseguição ao carro onde estavam o réu e os demais participantes dos assaltos; que houve troca de tiros; que o réu inclusive foi alvejado na perna e foi preso, enquanto os demais participantes conseguiram fugir. Além disso, que o veículo dos criminosos colidiu um canteiro de obra e atropelou algumas pessoas;

d)

da testemunha Raniele Pereira – que avistou o carro utilizado no delito vindo em alta velocidade e sendo perseguido pela polícia, bem como presenciou o momento da colisão, que atingiu funcionários da obra a qual trabalhava. Ademais, viu o réu atingido e deitado no chão, ao lado da porta de motorista. Ainda relatou que quatro trabalhadores atropelados ficaram gravemente feridos.

e)

E na confissão, embora qualificada do réu, o qual confirmou sua participação, como motorista do carro que deu suporte à empreitada criminosa (mídia anexada na Num.5541542).

Em que pese as alegações da defesa, tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive quanto às majorantes destes.

Trago à lume, nesse contexto, a importância da palavra da vítima em crimes cometidos contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a detenção do apelante mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

– REFORMA DA PENA AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(Num. 5541574 - Pág. 7):

Em relação ao roubo mais grave cometido pelo denunciado contra o ofendido Luiz, aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte
: a culpabilidade
do réu é bastante reprovável, ele agiu com elevado grau de reprovabilidade, demonstrando grande e detida premeditação, ousada preparação e destemida execução, pois ele, previamente mancomunado a outros três delinquentes, conduziu um carro para surpreender a vítima na via pública (ela não teve nenhuma chance de se defender), possibilitar a ação criminosa dos coautores e garantir a impunidade da súcia com a rápida fuga do local do delito; as
circunstâncias do crime
autorizam elevação de pena, pois o réu protagonizou uma fuga tresloucada que ensejou a colisão do carro que dirigia e o atropelamento de pessoas que trabalhavam na via pública, sendo que nessa fuga ainda houve troca de tiros com a polícia;
as consequências do delito
foram sérias e traumáticas para o ofendido, um senhor de 59 anos de idade, pois ele, mesmo sem esboçar reação, foi agredido gratuitamente com socos e chutes principalmente na região do rosto, sofrendo, assim, lesão corporal significativa, tanto é que ele asseverou em juízo que ainda atualmente sente problemas no olho esquerdo; a personalidade, os antecedentes e a conduta social do réu, assim como os motivos do delito, não são excepcionais; o comportamento do ofendido é elemento neutro. O fato de a defesa do condenado ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele não possui boa condição financeira.

3- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa. Em juízo, o réu admitiu ter participado do roubo, mas alegou que assim agiu porque foi coagido pelos coautores.
Essa versão do acusado caracteriza uma confissão parcial e qualificada (pois, na verdade, ele pretendia emplacar, sem qualquer fundamento probatório, a tese defensiva de coação moral irresistível ou resistível), situação que autoriza suave abrandamento de pena. Nesse passo, atenuo as reprimendas em 6 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa (art. 65, III, “d”, do CP).
Não há circunstância agravante nem causa de diminuição de sanção a mensurar. A causa de aumento de pena relacionada ao concurso de pessoas já foi analisada na primeira fase da dosimetria. Nos termos do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi
cometido com uso de arma de fogo, elevo as reprimendas em 2/3 (dois terços). Como o réu, além de cometer o roubo contra a vítima Luiz, também praticou, em continuidade delitiva específica (parágrafo único do art. 71 do Código Penal), o delito de roubo contra o ofendido Denner, aumento as sanções em 1/6 (um sexto).
Como não existem outros elementos a influir na censura criminal, torno as penas concretas e definitivas em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias, consequência do delito, fixando a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa.

Não obstante as alegações da defesa, todas as circunstâncias valoradas encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos e idôneos, os quais extrapolam ao tipo penal e denotam maior gravidade: concurso de três agentes; fuga com colisão; troca de tiros; atropelamento de pessoas; emprego de violência excessiva - a qual resultou em problema no olho esquerdo de uma das vítimas.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. AFASTADA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES REMANESCENTES PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, é entendimento assente nesta Corte Superior, segundo o qual admite-se a utilização das majorantes sobejantes do crime de roubo, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
(AgRg no AREsp n. 1.211.369/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018).

2. Entretanto, o deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador
. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem.

3. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DANO QUE SUPERA O RESULTADO TÍPICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - A culpabilidade do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada.

III - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal , "
Conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base"
(REsp n. 1.714.810/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 3/10/2018).

IV -
A análise das circunstâncias do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta, se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) (grifei)

Assim, as mantenho negativada, bem como a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, destacando
o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo aplicado fração de diminuição menor que 1/6, em razão daquela ter sido qualificada.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.

2. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal.

3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

4. Tratando-se de confissão qualificada - aquela em que o agente admite a prática de uma conduta que se amolda ao tipo objetivo, porém alega excludentes (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade), buscando sua absolvição - afiguram-se harmônicas com o princípio da individualização da pena tanto a atribuição de fração redutora inferior a 1/6 à referida atenuante
como a compensação apenas parcial desta com eventuais agravantes que incidam na dosimetria.

5. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 831.211/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (grifei)

Assim, preservo a reprimenda intermediária em 06 (seis) anos de reclusão, mais 90 (noventa) dias-multa.

Na terceira fase, ante ao deslocamento da majorante relativa ao concurso de pessoas para a primeira fase, foi aplicada somente à relativa ao uso de arma de fogo, na fração legal de 2/3. Não havendo nenhuma ilegalidade a preservo.

Por fim, corretamente, foi aplicada a regra do art. 71 do CP (crime continuado), sendo exasperada a pena em 1/6, dado o número de crimes (dois), em consonância com a jurisprudência do STJ.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E QUADRILHA OU ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 17 DA SÚMULA DESTA CORTE. ENTENDIMENTO JÁ OBSERVADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA DEFESA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTA VIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADEQUADA AO NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

8. A
fração aplicada em razão da continuidade delitiva
está em consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência desta Corte, ante a exasperação da pena na fração de 1/2, pelo cometimento de seis delitos. Com efeito, esta Corte firmou a compreensão de que a fração de
aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos
, aplicando-se a fração de aumento
de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016).

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Desse modo, preservo a pena final fixada pelo juízo
a quo
em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, preservando o édito condenatório por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 05/11/2023